Tribunal: TJES
Processo: 5004630-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004630-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENNO DE SOUZA JARDIM
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004630-49.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENNO DE SOUZA JARDIM
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do PACIENTE: MARCELO ALVARENGA - ES24045-A
RELATOR: DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
BRENNO DE SOUZA JARDIM
, em face do suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, ao decretar a prisão preventiva pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP).

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão que converteu a prisão em preventiva, ante a ausência de pedido expresso formulado pelo Ministério Público.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por entender que cumpre os requisitos previstos no art. 318, III, do CP, bem como por ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

Liminar indeferida (id. 2710954).

Informações (id. 2889117) e Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 2911383).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

VITÓRIA/ES, 20 de julho de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão que converteu a prisão em preventiva, ante a ausência de pedido expresso formulado pelo Ministério Público
neste sentido
.

Neste ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a determinação do magistrado pela cautelar máxima, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio"
. (
STJ
, RHC 145.225/RO, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe: 15.2.2022).

Na audiência de custódia, o MM. Juiz assentou que "
ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial, o que equivale à representação pela decretação da prisão preventiva dos autuados"
(id. 2674901)
.

Desse modo, embora o
parquet
tenha pleiteado pela aplicação de medidas cautelares diversas, destaca-se que uma vez provocado pelo órgão ministerial, o magistrado não fica vinculado ao pedido realizado, devendo agir de acordo com seu livre convencimento motivado, o qual analisará qual medida melhor se adequa ao caso concreto.

Superado tal ponto, vislumbro o cabimento da segregação preventiva, eis que ao paciente, até prova em contrário, é imputada a pratica do delito de furto qualificado, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante após supostamente ter furtado, em concurso de pessoas, quatro camisas, duas bermudas, dois shorts jeans, um chinelo e um cordão junto com um pingente dourado, de 7 (sete) estabelecimentos comerciais distintos (
fumus comissi delicti
).

Ademais, a prisão é fundamentada na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), tendo em vista os inúmeros registros criminais em desfavor do paciente, conforme fundamentado pelo magistrado (id. 2674901):

[...] Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado BRENNO, sendo: (01) AÇÃO PENAL - FURTO QUALIFICADO – ARQUIVADO; (01) AÇÃO PENAL – RECEPTAÇÃO – TRAMITANDO; (01) - AÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO – TRAMITANDO, POSSUI cadastro no INFOPEN-ES, POSSUI Guia de Execução Criminal [...] Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, sobretudo para a garantia da Ordem Pública, destacando-se que o indiciado encontra-se cumprindo pena em regime aberto, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto [...]

Ass
im, verifico que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Além do mais,

deve ser levado em consideração o princípio da confiança no Juiz da causa, o qual dispõe que o convencimento do magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

Cumpre registrar, também, que “
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(
STJ
, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Por fim, sobre o

pedido de conversão do cárcere para prisão domiciliar,
verifico que o impetrante apenas juntou a certidão de nascimento do filho menor de 6 (seis) anos, não juntando qualquer outra prova que demonstre que é imprescindível aos cuidados deste.

Nesse sentido:

[...] É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que
o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.
(AgRg no HC 735911/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, Dje: 29.4.2022). - destaquei.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
PRISÃO DE OFÍCIO – NÃO CONFIGURADA
– ORDEM PÚBLICA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES PARA SOLTURA - INOCORRÊNCIA – PRISÃO DOMICILIAR - NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS - ORDEM DENEGADA.

1. Uma vez provocado pelo órgão ministerial, deve o magistrado agir de acordo com seu livre convencimento motivado, analisando qual medida melhor se adequa ao caso concreto. Precedente do STJ.

2. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de furto qualificado através da decisão que decretou a prisão preventiva e dos demais documentos presentes na ação penal.

3. Diante dos inúmeros registros criminais em desfavor do paciente, resta fundamentada a prisão preventiva do paciente como garantia da ordem pública.

4. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

5. Para a concessão de prisão domiciliar, o pai deve comprovar ser imprescindível aos cuidados do menor. Precedente do STJ.

6. Ordem denegada.

Vitória, 3 de agosto de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.